Tribunal: STF
Processo: Súmula 518
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 518

A intervenção da União, em feito já julgado pela segunda instância e pendente de embargos, não desloca o processo para o Tribunal Federal de Recursos.

[{"tipo": "topico", "texto": "Intervenção da União fundada no artigo 5º daLei 9.469/19972. Muito embora anterior àCF/88, permanece hígida a diretriz que se extrai daSúmula 518/STF,especialmente porque a intervenção da União somente se deu, no caso, quando já existente decisão de segunda instância. Isto é, o pedido de intervenção anômala da União ocorreu exclusivamente após o julgamento da demanda em segundo grau, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto com o objetivo de viabilizar a admissão do recurso especial da CBTU no Superior Tribunal de Justiça. (...). 3. Igualmente insubsistente a alegação de que \"qualquer interesse da União deverá acarretar o deslocamento de competência para a justiça federal, sendo patente a violação direta daConstituiçãosmpre que tal não seder\".[RE 830.233 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 04-11-2014,DJE234 de 28-11-2014.]"}]